Tribunal: TJSP
Processo: 2130672-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO EXECUTIVO - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de arresto após frustrada a tentativa de citação dos executados - Cabimento - Hipótese em que é possível o arresto pretendido, por força da não localização do executado - Inteligência do art. 830 do CPC.
RECURSO PROVIDO.